Tribunal: TJSP
Processo: 2256287-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recuperação judicial. Credores integrantes do setor elétrico. Legitimidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para representar, genericamente, a todos os seus membros. Desnecessidade de autorização expressa dos associados.

Caso de substituição processual decorrente do sistema e, de resto, previsto em lei. A exploração dos potenciais de geração de energia elétrica de origem

Ementa:
Recuperação judicial. Credores integrantes do setor elétrico. Legitimidade da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para representar, genericamente, a todos os seus membros. Desnecessidade de autorização expressa dos associados.

Caso de substituição processual decorrente do sistema e, de resto, previsto em lei. A exploração dos potenciais de geração de energia elétrica de origem hidráulica (relevantíssima na matriz energética nacional) faz-se por concessão da União, "no interesse nacional" (art. 176 e seu § 1o da Lei Maior). Lei 10.848/2004, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, pela qual se criou a CCEE, canalizadora dos negócios dessa ordem no País. Decreto 5.177/2004, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da CCEE, e que, em seu art. 1o, comete à ANNEL a regulação da CCEE. Regulação, por meio da Resolução Normativa 545/2013, pela agência, das atividades do sistema. Resolução que faculta à CCEE "representar seus agentes para fins da propositura das medidas judiciais cabíveis."

Autorização de substituição processual essencial para o funcionamento do mercado brasileiro de energia elétrica, sem a qual este não seria operacional. Legitimidade processual extraordinária, dada a indivisibilidade do objeto. Gestão de patrimônio alheio, dos associados, em decorrência da situação que tem a CCEE "vis à vis" ao mercado e a seus participantes; deveres de guarda e conservação de direitos. Predominância do interesse público, na consecução de desideratos econômicos maiores da Nação, que também autoriza falar-se de substituição processual. Doutrina e precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 422 do Código Civil. Comportamento contraditório da recuperanda, signatária do estatuto social da CCEE, que expressamente dá a esta poderes de representação dos agentes em medidas judiciais ou extrajudiciais, no caso de descumprimento de obrigação assumida por um deles. Vinculação dos associados ao estatuto, regras jurídicas internas, de observância obrigatória, posto que, como visto, conformes à lei.

Art. 5o do CPC. Comportamento contraditório da recuperanda também no processo, na medida em que, anteriormente, em recuperação extrajudicial que não frutificou, havia arrolado a CCEE, não seus associados, como credores.

Visão consequencialista da aplicação da lei ao caso concreto (art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Deve-se, de olhos no futuro, evitar, no caso em julgamento, solução que implique em evidentes distorções à recuperação, como seria a de deixarem-se de fora milhares de players do mercado, por não poder a CCEE representá-los. Ao contrário, a decisão judicial que se impõe é a adequada e necessária, que procure antever suas consequências jurídicas. Intuitivamente, estaria comprometida a própria legitimidade da assembleia de credores, se dela alijada substancial parcela deles (cerca de 40%), composta pelos players do mercado de energia elétrica.

Julgamento pelo STF, em sede repetitiva, do RE 573.232. A "ratio decidendi" do Supremo diz com casos diversos deste ora em apreciação, como já assentou o STJ: "Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear. As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio." (AgInt no REsp 1.799.930, NANCY ANDRIGHI).

Decisão reformada, admitida a substituição processual dos credores integrantes do setor elétrico pela CCEE. Agravo de instrumento a que se dá provimento.